Tribunal: TJSP
Processo: 1004873-36.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Constatação de extrema vulnerabilidade social. Residência da unidade consumidora onde moram dez pessoas, cinco delas crianças e quatro dos últimos com doenças graves. Autora que sofre de insuficiência cardíaca; um morador acamado

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Constatação de extrema vulnerabilidade social. Residência da unidade consumidora onde moram dez pessoas, cinco delas crianças e quatro dos últimos com doenças graves. Autora que sofre de insuficiência cardíaca; um morador acamado devido a um acidente cerebral vascular (AVC), outra moradora que possui deficiência visual total de um olho, e ainda um morador que precisa fazer uso constante de insulina (NPH) - insumo que deve ser armazenado em refrigeração, bem como que os idosos e as crianças com problemas respiratórios podem ter o estado de saúde agravado em função dos banhos em temperatura inadequada pela falta de energia. Impossibilidade de corte dos serviços, sob pena de prejuízos irreparáveis à vida e à saúde dos usuários. Observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). Proteção do bem maior da vida em detrimento do direito patrimonial da concessionária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, não obstante seja incontroversa a inadimplência conforme relatado na petição inicial, a ré não aponta quais os meses de consumo ainda pendentes e que não foram contemplados na fatura recebida pela autora em fevereiro/23 e paga em março/23, um mês antes da propositura da ação. Recurso provido com observações para que a autora, em 15 dias após a publicação do acórdão, ingresse com liquidação por arbitramento e demonstre, mediante relatório médico atualizado ou outro meio de prova, que eventual corte de energia elétrica poderá inviabilizar o tratamento dos moradores e comprometer o seu mínimo existencial, sem que exista outra alternativa possível, nos termos do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de corte de sua energia elétrica; deverá a autora, no mesmo prazo, comprovar inscrição no CadÚnico e eventual recebimento de verbas de programas de assistência social, como, por exemplo, LOAS e Bolsa-Família, também sob pena de corte de sua energia elétrica, ante a necessidade de prova de que a situação de vulnerabilidade econômica permanece; e deverá a ré, no prazo de 15 dias, viabilizar, judicial ou extrajudicialmente, o parcelamento do débito da autora, nos exatos termos do art. 344 da Res. no 1.000/2021 da ANEEL, em valores que não comprometam a sobrevivência familiar da autora, não sendo possível o corte da energia elétrica sem que seja conferido o direito ao parcelamento do débito em aberto, só podendo haver novo corte caso não preenchidos os condicionantes previstos nos itens "a" e "b" e, além disso, houver descumprimento do parcelamento (e de eventual reparcelamento) e débito atual não pago. Inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 8o e 8-A, do CPC, uma vez que presente os requisitos necessários para a aplicação do critério subsidiário da equidade.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.